Tribunal: TJPA
Processo: 0803203-90.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803203-90.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e a condenou ao pagamento de danos materiais e morais. O embargante alega a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter enfrentado os argumentos relativos à competência da Justiça Federal, em razão da gestão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) pela Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, por supostamente não ter enfrentado os argumentos relativos à gestão do FAR pela Caixa Econômica Federal; e (ii) saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito do julgado e ao prequestionamento explícito da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da competência foi expressamente analisada no acórdão embargado, que aplicou a Súmula nº 508 do STF e a jurisprudência pertinente, não havendo que se falar em omissão. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para sua decisão.

O inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada no julgado revela nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se realizado com a simples oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), tornando desnecessário o acolhimento para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 941, § 3º, 1.022 e 1.025; Lei nº 10.188/2001, art. 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 508; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl nº 44145; STJ, EREsp nº 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803203-90.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26732002

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL SA
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

26732002
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA
, para manter a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 24270308
, LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA afirma ter adquirido imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mediante contrato com o Banco do Brasil S/A, e sustenta que, após a entrega, surgiram diversos vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do bem. Alega que o banco, na condição de agente executor do programa, omitiu-se no dever de fiscalização, motivo pelo qual requer sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 14.183,61) e morais (R$ 10.000,00), bem como a inversão do ônus da prova. Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita, a realização de perícia técnica e, ao final, a procedência integral da demanda.

Em sua contestação
(ID 24270328)
, o BANCO DO BRASIL S.A. inicialmente argui preliminares. No mérito, afirma que não houve qualquer ato ilícito ou falha contratual de sua parte, sendo incabível a responsabilização por danos materiais ou morais, que reputa não comprovados. Rechaça, também, a inversão do ônus da prova e, ao final, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou, sucessivamente, a total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença de
24270370
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Inconformada, LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA interpôs recurso de apelação
(ID 24270374)
sustentando que as condições precárias da moradia — como infiltrações, mau cheiro, falhas elétricas, rachaduras e ausência de segurança — configuram violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, causando sofrimento psíquico que deve ser presumido, nos termos da jurisprudência consolidada. Reforça suas alegações com parecer técnico-científico que atesta os impactos emocionais sobre os moradores e requer a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

Em sua apelação
(ID 24520293)
, o BANCO DO BRASIL S.A. argui preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sustentando que os vícios construtivos alegados pela parte autora decorrem de contrato firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos federais administrados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja gestão está a cargo da Caixa Econômica Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Impugna, ainda, o deferimento da gratuidade judiciária à parte autora, por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, asseverando que atuou unicamente como agente financeiro, sem responsabilidade pela construção ou fiscalização da obra, cuja execução caberia exclusivamente à construtora vinculada ao FAR. Defende, ademais, a inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano, elementos essenciais à responsabilização civil, aduzindo que o imóvel foi entregue mediante vistoria e declaração de habitabilidade firmada pela própria adquirente, o que afastaria qualquer defeito essencial ou risco à segurança. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 24270378)
e por LAUDICEIA FERREIRA DA COSTA
(ID 25726765)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Sobreveio o Acordão ora impugnado, cuja ementa transcrevo (
Id. Num. 26732002
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. DEVER DE INDENIZAR. CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 contra o Banco do Brasil S.A., em razão de vícios construtivos graves no imóvel adquirido, alegando omissão da instituição financeira no dever de fiscalização da obra. Sentença de parcial procedência para condenar o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 14.183,61. Recursos de ambas as partes: a autora busca indenização por danos morais; o banco, por sua vez, argui preliminares e requer a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – Faixa 1, em que o Banco do Brasil atua como agente gestor do FAR; (ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam diante dos vícios construtivos do imóvel entregue; (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, conforme a Súmula nº 508 do STF e a ausência de ingerência da CEF no caso concreto.

4. Rejeição da impugnação ao benefício da justiça gratuita, diante da hipossuficiência comprovada e da participação da autora em programa federal de baixa renda.

5. Reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, que atua como agente executor do FAR e gestor da execução do programa habitacional, com responsabilidade solidária por vícios construtivos.

6. Caracterização da responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC, diante da omissão no dever de fiscalização.

7. Comprovação dos vícios construtivos mediante laudo técnico idôneo e ausência de prova em sentido contrário.

8. Configuração de dano moral diante da violação ao direito fundamental à moradia digna e da frustração das legítimas expectativas da autora, justificando indenização no valor de R$ 10.000,00.

9. Redefinição da sucumbência, com condenação exclusiva do réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso de Laudiceia Ferreira da Costa conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Compete à Justiça Estadual julgar ações relativas a vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV – Faixa 1, ainda que envolvam o Banco do Brasil como gestor do FAR. O Banco do Brasil, na qualidade de representante do FAR, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do programa. Comprovada a omissão na fiscalização e os prejuízos decorrentes dos vícios construtivos, é devida a indenização por danos materiais e morais”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 508; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, AgInt no REsp 2.037.483/PA; TJPA, ApCiv nº 0141548-57.2015.8.14.0087; ApCiv nº 0142552-32.2015.8.14.0087
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26897583
), a recorrente sustém a existência de omissão, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em vício de omissão, por não ter analisado adequadamente a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Detalha que a decisão embargada, ao rejeitar a preliminar, baseou-se exclusivamente na Súmula 508 do STF, sem, contudo, enfrentar os argumentos específicos de que a causa envolve o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), cujos recursos e gestão estão vinculados a entidades federais.

Argumenta que a Lei nº 10.188/2001, que criou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atribui expressamente à Caixa Econômica Federal (CEF) a função de gestora e representante judicial do referido fundo (art. 4º, VI). Aduz, portanto, que a CEF deveria figurar no polo passivo, o que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja reconhecida a incompetência desta Justiça Estadual e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, com o devido prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no
Id. Num. 27050426
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA INCOMPETÊNCIA ESTADUAL

O embargante sustenta que o julgado incorreu em vício de omissão, por não ter analisado adequadamente a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Detalha que a decisão embargada, ao rejeitar a preliminar, baseou-se exclusivamente na Súmula 508 do STF, sem, contudo, enfrentar os argumentos específicos de que a causa envolve o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), cujos recursos e gestão estão vinculados a entidades federais.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência, à luz da Súmula 508 do STF, e da jurisprudência do STJ que distingue os casos em que a instituição financeira atua como mero agente financeiro daqueles em que atua como agente executor de política pública federal, com ingerência direta no programa. A decisão reconheceu que, no caso concreto, o Banco do Brasil atua como representante do FAR, com responsabilidade pela execução dos contratos e fiscalização, que envolvem a atuação da CEF como gestora exclusiva do programa.

Assim vaticinou expressamente o acordão embargado:

(...)
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ARGUIDA PELO BANCO DO BRASIL S/A

O banco réu, ora apelante suscita, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, alegando a competência da Justiça Federal em razão da natureza federal do programa e da participação da Caixa Econômica Federal e do FAR no negócio jurídico entabulado entre as partes da lide em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu
, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula nª 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.

(...)

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência
.

(...)

A questão da competência jurisdicional foi visivelmente combatida no acórdão embargado. O Colegiado, de forma clara e fundamentada, firmou seu convencimento de que a competência para julgar a causa é da Justiça Estadual, aplicando ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

O fato de a decisão ter adotado fundamentação diversa daquela pretendida pelo embargante não a torna omissa. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de maneira coerente e suficiente, as razões que formaram sua convicção.

No caso, o voto condutor analisou detidamente a natureza da atuação do Banco do Brasil, concluindo que esta não se limita à intermediação financeira, mas se estende à gestão de contratos e à responsabilização pela entrega de unidades habitacionais, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, mesmo à luz da legislação federal invocada, o julgado se mantém coerente.

Sobre esse tema, o acordão guerreado assim especificou:

(...)
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional,

(...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 24270316)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 24270316)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, quedando-se inerte, inclusive, quando instado pelo Juízo de origem a informar se tinha mais provas a produzir
(ID 24270345 - Pág. 1)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de
R$ 14.183,61 (quatorze mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)
.

(...)

O que se extrai das razões dos aclaratórios é o nítido inconformismo do Banco do Brasil com a tese jurídica que prevaleceu no julgamento. A pretensão de que este Colegiado reexamine a preliminar de incompetência, agora sob o prisma de outros argumentos e diplomas legais, traduz-se em inequívoca tentativa de rediscutir o mérito da questão já decidida, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025